Tribunal: TJDFT
Processo: 0717590-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Medidas cautelares diversas. Suficiência.
1 – Se o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o acusado é primário, sem antecedentes, não há fatos concretos a indicar que solto cometerá novos crimes nem de que se furta à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão cautelar.
2 – Há que se considerar que o acusado foi preso por armazenar maconha – droga de menor nocividade -, e não foi flagrado em ato de traficância, circunstâncias a recomendar medidas cautelares diversas da prisão, suficientes para garantir a ordem pública.
3 – Ordem concedida.